Tribunal: TJBA
Processo: 8002186-74.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002186-74.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: DAVILA SKYNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1184 E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A extinção ocorreu após a inércia do exequente diante de despacho que determinava a emenda da petição inicial para comprovação da adoção das medidas prévias ao ajuizamento da demanda, conforme a tese fixada no Tema 1184 do STF e os critérios previstos na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse de agir do exequente, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 1184) e das diretrizes estabelecidas pelo CNJ (Resolução nº 547/2024). III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), com repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa, exigindo a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo se demonstrada a inadequação da medida. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a atuação do Judiciário nas execuções fiscais de pequeno valor, prevendo que devem ser extintas aquelas que não ultrapassem R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, e em que o executado não tenha sido citado ou não possua bens penhoráveis, salvo justificativa fundamentada da Fazenda Pública. O juízo de origem observou fielmente os comandos do Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, tendo intimado o exequente para suprir as deficiências da petição inicial e comprovar o cumprimento das condições exigidas para o ajuizamento da execução fiscal, o que não foi atendido. A inércia do ente federativo diante da intimação judicial configura desídia e corrobora a inexistência de interesse de agir, legitimando a extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor quando ausente o interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A inércia do exequente diante da determinação judicial para demonstrar o cumprimento das exigências administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal confirma a ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. O princípio da eficiência administrativa orienta a atuação judicial na análise da admissibilidade de execuções fiscais de baixo valor, devendo ser respeitada a competência normativa do ente federado e a efetividade das medidas adotadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.12.2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002186-74.2024.8.05.0074, em que figuram como MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e apelada DAVILA SKYNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .